Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702258-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APRIGIO DE SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o que foi informado no ID 64186603, intime-se o agravante, por meio da Defensoria Pública, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da noticiada perda do objeto. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora